Tribunal: TJSP
Processo: 0002315-25.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002315-25.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante GUSTAVO
HENRIQUE CORREA DA SILVA ANGELINO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para desclassificar a conduta do agravante
para a falta disciplinar de natureza média prevista no art. 45, inciso XXI, do
Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São
Paulo, e, consequentemente, afastar a determinação pelo reinício da contagem do
prazo adstrito à progressão de regime prisional e a perda de 1/6 (um sexto) dos
dias remidos. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002315-25.2020.8.26.0026 -Voto no 36.537
2
Agravo em Execução no 0002315-25.2020.8.26.0026
Agravante:
GUSTAVO
HENRIQUE
CORRÊA
DA
SILVA
ANGELINO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DEECRIM UR3 da Comarca de Bauru - SP
Voto no 36.537
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Gustavo Henrique Corrêa da Silva Angelino contra decisão
prolatada pelo MM. Juiz Leandro Eburneo Laposta, que reconheceu ter ele
praticado falta grave, determinando, como consequência, a perda de 1/6
(um sexto) dos dias remidos e o reinício da contagem do prazo adstrito à
progressão de regime prisional.
O agravante Gustavo, em sua minuta, requer
absolvição, ante a atipicidade de sua conduta. Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação do comportamento para a falta de natureza média prevista
no art. 45, inciso XXI, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos
Prisionais do Estado de São Paulo. Caso mantido o reconhecimento de
falta grave, almeja seja elidida ou diminuída a quantidade de dias remidos
perdidos, do patamar de 1/6 (um sexto) para o mínimo legal de 1 (um) dia,
ressaltando a inidoneidade da fundamentação vinculada a esta sanção.
Pugna, ainda, pelo afastamento da determinação pela interrupção do prazo
de contagem para a aferição de quaisquer benefícios, inclusive a
progressão de regime prisional, ante a ausência de previsão legal nesse
sentido.
Em contraminuta, o Promotor de Justiça requer o
desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002315-25.2020.8.26.0026 -Voto no 36.537
3
Pelo despacho de fls. 60, a decisão foi mantida
por seus próprios fundamentos.
O Procurador de Justiça opinou pelo não
provimento do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Ouvido em sindicância (fls. 21), o agravante
Gustavo afiançou que, na data dos fatos, um domingo, ocorria visitação na
unidade prisional. Em determinado momento, conversava com parentes de
outro reeducando, para que eles passassem um recado para familiares do
declarante, quando foi avisado de que deveria comparecer à área de
tratamento de carneiros, para cuidar dos animais. Ressaltando que, por
diversas vezes, já havia sido designado para tal trabalho, que ocorria aos
finais de semana e que, inclusive, já havia realizado no dia anterior, mas
nunca em datas consecutivas, afirmou ter se confundido, justificando,
assim, o atraso. Ciente disto, rapidamente trocou de roupa e se dirigiu à
gaiola interna do pavilhão, local de encontro dos sentenciados designados
para trabalhar. Porém, em razão de sua demora, foi encaminhado ao setor
disciplinar. Por sua vez, os agentes de segurança
penitenciária Ivan Ambrosi Bispo e Cláudio Lira (fls. 22 e 23) asseveraram
que, na data da ocorrência, um domingo, realizava-se visitação e, como de
costume, reeducandos foram designados para o trato dos animais abrigados
naquele estabelecimento carcerário. Salientando que o agravante estava
designado, junto a outros detentos, para cuidar dos carneiros, afirmaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002315-25.2020.8.26.0026 -Voto no 36.537
4
que, ao contrário dos demais, ele não se apresentou no local e horário
combinados, tendo sido necessário que outro sentenciado o chamasse.
Transcorrido algum tempo, quando os outros reclusos já haviam se
dirigido aos locais de trabalho, o agravante apareceu e não apresentou
justificativa alguma pela demora, motivo pelo qual foi encaminhado ao
setor disciplinar.
Finalizada a análise das oitivas, depreende-se que
o recurso defensivo merece parcial provimento, eis que a conduta praticada
pelo agravante configura falta de natureza média.
Considerando que o conjunto probatório é
harmônico em demonstrar que o agravante faltou com seu compromisso
em comparecer à área de tratamento de carneiros para a realização de
trabalho em relação ao qual foi designado, é de se observar a previsão legal
contida no art. 45, inciso XXI, do Regimento Interno Padrão dos
Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo, a qual dispõe
considerar-se como falta disciplinar de natureza média “faltar ao trabalho
sem causa justificada”.
Tendo em vista que o dispositivo é claro e
taxativo, não se admite interpretação que caracterize a conduta do
agravante como falta disciplinar de natureza grave.
Diante da conclusão operada, afasta-se a
determinação pelo reinício da contagem do prazo adstrito à progressão de
pena, além da perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, pois a falta de
natureza média não possui o condão de fazer com que se imponham ou
mantenham tais sanções.
Desta forma, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para desclassificar a conduta do agravante para a falta
disciplinar de natureza média prevista no art. 45, inciso XXI, do
Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de
São Paulo, e, consequentemente, afastar a determinação pelo reinício da
contagem do prazo adstrito à progressão de regime prisional e a perda de
1/6 (um sexto) dos dias remidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002315-25.2020.8.26.0026 -Voto no 36.537
5
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica